Tribunal: TJDFT
Processo: 0062962-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0062962-75.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAO CARLOS BONTEMPO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL contra sentença da Quarta Segunda Vara Cível de Brasília na ação de cobrança proposta por JOÃO CACRLOS BONTEMPO. O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8757766) O Banco do Brasil apresenta proposta de acordo (ID 68036101). INTIME-SE o autor Joao Carlos Bontempo para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator